Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-52.2022.8.11.0038
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000903-52.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GEVANILDO JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 018.089.161-82 (RECORRENTE), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), IONE DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 032.979.801-41 (RECORRIDO), ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA - CPF: 037.023.501-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Dou parcial provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto divergente. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vênia para divergir do voto do relator. O caso em análise se trata de mera cobrança. Restou devidamente comprovado e incontroverso que a parte promovente estava inadimplente no valor de R$ 100,00 (reais). O termo utilizado pela parte promovida na conversa de whatsapp (caloteiro), apesar de chulo, significa simplesmente uma pessoa que não paga suas dívidas. Desta feita, voto pela manutenção da sentença de improcedência.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAT
ÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA E VEXATÓRIA. CONFIGURADA. INGRESSO NOS DIRE
ITOS DA
PERSONALIDADE
. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA RE
FORMADA
. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Não obstante a mera cobrança indevida não seja, por si só, ensejadora de danos morais, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

2. Nescessidade de reparação pelo dano configurada.

3. Condenação em danos morais devida.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurs
o
Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos inic
i
ais
.

Em suas razões recursais, a
parte recorrente alega que é devida a condenação em danos morais por
ocorrido cobrança abusiva e vexatória.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024